Tribunal: STF
Processo: RE 79613
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-25
Data de publicação: 1976-02-25

Ementa:
AÇÃO ANULATORIA DE ADOÇÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM.
SÃO INSTITUTOS DIVERSOS A CAPACIDADE PARA SUCEDER E A VOCAÇÃO
HEREDITARIA, PELO QUE A DISPOSIÇÃO DO PAR 2, DO ART. 10 DA LEI DE
INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL, LIMITADA QUE E A CAPACIDADE PARA
SUCEDER, NÃO ENVOLVE A VOCAÇÃO HEREDITARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.